Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-22.2021.8.11.0020
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001855-22.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[AMBIENTHAL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E EM GRAOS ARMAZENADOS LTDA - ME - CNPJ: 13.909.655/0001-29 (APELANTE), RICARDO MARQUES GRECHI - CPF: 048.543.516-08 (ADVOGADO), AMBIENTHAL SP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME - CNPJ: 21.277.226/0001-04 (APELANTE), CINTIA NOGUEIRA DO AMARAL - CPF: 044.692.826-77 (APELANTE), FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 048.047.216-57 (APELANTE), DELEGADO CHEFE DA RECEITA ESTADUAL DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DE ALTO ARAGUAIA - MT (APELADO), CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

2. “Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AMBIENTHAL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E EM GRAOS ARMAZENADOS LTDA E OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº 1001855-22.2021.811.0020, impetrado em face do
CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do CPC e, via de consequência, denegou a segurança, sem resolução do mérito, na forma do art. 5º, §5, da Lei nº 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que são desobrigadas a recolher a tributação destinada à transportadores – MDF-e, posto que não são empresas do ramo de transporte e sim empresas prestadoras de serviços que circulam com os produtos necessários para desenvolver suas atividades.

Diz que a imposição de multa pelo fiscal do Posto Fiscal Henrique Peixoto, é descabida e arbitrária, de modo que a interpretação dada à Lei Fiscal está em desacordo com a realidade dos fatos.

Revela que apesar de se tratar de segurança preventiva, não se trata de pedido abstrato, pois se busca o direito de passagem sem ser multado por tributo da qual não é obrigada a recolher.

Alega que comprovaram nos autos que nas últimas três viagens realizadas o mesmo posto fiscalizador autuou a empresa pela mesma infração, ou seja, pela não emissão de MDF-e, assim, o pedido de segurança em comento reflete o interesse em afastar risco efetivo de dano a direito pessoal, pois o que o embasa são atos concretos e previsíveis.

Nesse desiderato, requer seja a sentença anulada, devendo o procedimento ser devidamente processado e julgado.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual. [id. 79646592]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do D. Procurador José Basílio Gonçalves, manifestou pelo desprovimento do recurso. [id. 119721951]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do CPC e, via de consequência, denegou a segurança, sem resolução do mérito, na forma do art. 5º, §5, da Lei nº 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na origem, extrai-se que a parte Impetrante busca, via Mandado de Segurança Preventivo, poder passar por qualquer Posto Fiscal neste Estado de Mato Grosso a fim de poder prestar o serviço para o qual foi contratada pela empresa Bayer no Município de Campo Verde – sem que precise apresentar MDF-e e, ainda, arcar com o pagamento de nenhuma multa.

O Juízo
a quo
, na data de 11/09/2021, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“(...) Desde logo, registro que o caso é indeferimento das inicial, com a consequente denegação de segurança, sem exame de mérito, ante a manifesta falta de interesse processual.

Como é cediço, o interesse processual é preenchido pelo trinômio necessidade/utilidade/adequação, que implica necessidade concreta do processo, quando a parte exerce o direito de ação e instaura o processo como meio apto para alcançar sua pretensão, além da adequação do provimento e procedimento para a solução do litígio, em assim a utilidade daquilo que se pede, sob o aspecto prático.

A propósito, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual. (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 504).

Na espécie vertente, pela simples leitura da causa de pedir e pedido formulados no writ denota-se que o impetrante pretende a obtenção de provimento jurisdicional acerca de evento futuro e incerto, circunstância que importa na prolação de sentença de caráter abstrato e condicional, e, por isso mesmo, incompatível com o sistema processual vigente. Com efeito, a tutela jurisdicional, nos termos em que pleiteada, na medida em que não se agasalha no ordenamento jurídico, revela-se inútil (utilidade) à satisfação da pretensão da impetrante, o que revela a sua falta de interesse de agir.

Nessa linha de raciocínio, cito os seguintes arestos:

PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONDICIONAL. INADMISSIBILIDADE. DOUTRINA. ART. 460, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO PROVIDO. I - Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão. II - A sentença condicional mostra-se incompatível com a própria função estatal de dirimir conflitos, consubstanciada no exercício da jurisdição. III - Diferentemente da"sentença condicional"(ou"com reservas", como preferem Pontes de Miranda e Moacyr Amaral Santos), a que decide relação jurídica de direito material, pendente de condição, vem admitida no Código de Processo Civil (art. 460, parágrafo único). (REsp 164110 / SP. Relator: Ministro Sálvio De Figueiredo Teixeira. Quarta Turma. DJ 08/05/2000 p. 96 REVFOR vol. 354 p. 288, REVFOR vol. 356 p. 274, RSTJ vol. 135 p. 414). - (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO. 1. A falta de interesse processual dispensa a produção de provas sobre questão de fato e não se reconhece cerceamento de defesa. 2. O interesse processual é preenchido pelo trinômio necessidade/utilidade/adequação, que implica necessidade concreta do processo, quando a parte exerce o direito de ação e instaura o processo como meio apto para alcançar sua pretensão, além da adequação do provimento e procedimento para a solução do litígio, bem assim a utilidade daquilo que se pede, sob o aspecto prático. 3. Não é permitido pelo nosso sistema jurídico a "sentença condicional", que, no dizer do ilustre Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, "mostra-se incompatível com a própria função estatal de dirimir conflitos, consubstanciada no exercício da jurisdição". Não pode o resultado do processo, se procedente ou improcedente o pedido, ficar pendente da ocorrência de evento futuro e incerto." (TJ-MG - AC: 10694160011722001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 28/02/2018, Data de Publicação: 05/03/2018)

Na mesma esteira, cuidando de casos semelhantes ao dos autos, segue a pacífica jurisprudência do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário. (N.U 1034773-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA EMINÊNCIA DE SE CONCRETIZAR COM A PRÁTICA DE ATOS PREPARATÓRIOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a parte impetrante demonstre que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, não visualizada na espécie.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. (N.U 1037021-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Com efeito, observa-se, in casu, que o impetrante busca, por meio de mandado de segurança preventivo, a obtenção de sentença que constitua verdadeiro salvo-conduto para eventuais casos futuros não individualizados na inicial. Todavia, o mandado de segurança preventivo exige a demonstração da ameaça iminente e concreta relativamente à hipótese fática específica e delimitada, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em patente ofensa ao postulado da Separação dos Poderes (art. 2º, CF), além de inibir, de forma genérica e abstrata, o exercídio da função fiscalizatória do Estado.

Ademais disso, o mandamus foi impetrado contra autoridade inexiste na estrutura administrativa do fisco estadual, considerado o dispoto na Lei Complementar Estadual n. 98/2001, que dispõe sobre a estrutura e organização da carreira dos agentes fiscais de Mato Grosso.

Logo, o indeferimento da inicial é de rigor.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, III, do CPC, e via de consequência, DENEGO A SEGURANÇA, sem resolução de mérito, na forma do artigo 5º, § 5º, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, I, do CPC.”

Com essas ponderações, passo à análise do recurso de Apelação.

Com efeito, cediço que
para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009
.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles dispõe que:

“
O mandado de segurança
normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas
pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante
. Não basta a suposição de um direito ameaçado;
exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante
.” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28) [destaquei]

Nesse diapasão, o que justifica a impetração do mandado de segurança preventivo não é o receio do Impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas, sim, a ameaça concreta e efetiva de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o
“Mandado de Segurança não se presta a obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros e da mesma espécie.”
(STJ - AgRg no Ag 376.334/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22-3-2005, DJ 16-5-2005 p. 283)

A propósito, é o que entende esta Corte:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Para a impetração de
mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 2-
Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Impetrante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara
.

(TJ-MT 10297580320208110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2021) [destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”.

(TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

In casu
, conforme se extrai dos autos, não se depreende justo receio suficiente a ensejar violação a direito líquido e certo lesado ou ameaçado pela autoridade indigitada coatora.

Isso porque, se trata de pedido de segurança sem objeto determinado, ou seja, os impetrantes buscam a obtenção de provimento jurisdicional acerca de evento futuro e incerto, buscando, na verdade, salvo conduto para eventuais casos não individualizados na peça exordial.

Ora, é certo que os agentes fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e/ou a necessidade, ou não, do recolhimento do Tributo, com a finalidade de fiscalizar eventuais situações irregulares, ação esta que é estritamente legal, de modo que não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Partindo dessas premissas, diante da ausência de qualquer base jurídica para receio de consumar-se violação a direito líquido e certo da parte Impetrante, entendo que o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022